Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-86.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. DUAS AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 2/6. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO LEGAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DEVIDO. DESINTERESSE EXPRESSO DA VÍTIMA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de estupro (art. 213, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por estupro; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de ameaça; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente a fração de aumento utilizada diante da presença de duas agravantes; (iv) verificar a fração de aumento referente à majorante do art. 226, II, do CP; (v) examinar a fixação do regime inicial fechado; (vi) analisar a aplicabilidade da detração penal no momento da sentença; (vii) avaliar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais; e (viii) analisar o cabimento do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, desde que coerente, reiterada e apoiada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.
4. Os depoimentos da ofendida, prestados de forma detalhada e consistente em ambas as fases processuais, demonstrou claramente a ocorrência da conjunção carnal mediante grave ameaça, com uso de faca, afastando a tese absolutória e de desclassificação para ameaça.
5. A configuração do crime de estupro independe de laudo pericial que ateste lesões corporais, porquanto a materialidade pode ser comprovada por outros meios válidos. 5.1. A ausência de vestígios físicos não afasta, por si só, a ocorrência do delito, cuja consumação prescinde de força bruta e pode se dar mediante qualquer ato sexual não consentido, ainda que sem violência física direta.
6. Reconhecida a aplicação da majorante do art. 226, II, do CP, a fração de aumento de 1/2 (metade), expressamente prevista no dispositivo legal, ostenta caráter vinculante, não sendo passível de redução pelo julgador, ante a ausência de discricionariedade.
7. A fixação do regime inicial fechado é obrigatória, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, considerando que a pena definitiva excede 8 anos de reclusão.
8. Não verificada a possibilidade de alteração do regime de cumprimento da pena, a análise acerca da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva.
9. Havendo manifestação expressa da vítima, em juízo, pelo desinteresse na indenização a título de danos morais, prevista no artigo 387, IV, do CPP, viável seu afastamento.
10. Se ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CP, arts. 213, 226, II, 61, I e II, “f”, 33, § 2o, “a”, 44 e 77; CPP, arts. 312, 313, III, 387, §§ 2o e 4o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, II, e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1868802, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 23.05.2024; no 2065035, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.11.2025; no 1899837, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.08.2024; no 1789781, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 23.11.2023; no 1810124, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 01.02.2024; no 1819319, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22.02.2024; no 1680663, Rel. Des. Roberval Belinati, j. 23.03.2023.